Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804494-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALMEJA A REFORMA DO ACORDÃO EMBARGADO. NÃO MERECE PROSPERAR. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO.

IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804494-73.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 19166596 e ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 19324059), oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face do Acórdão ID nº
19166596.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em omissão, argumentando em dois pontos principais: a vedação da remoção do bem da comarca de origem e a fixação de multa diária para a restituição do veículo. Assim, alega que a decisão não abordou a aplicabilidade do art. 629 do Código Civil e do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 410 do STJ.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Conforme detalhado no Acórdão embargado, a decisão foi fundamentada na necessidade de manter o veículo na comarca, onde tramita a ação durante o período de cinco dias para a purgação da mora, conforme jurisprudência consolidada, bem como na razoabilidade e proporcionalidade da multa diária aplicada.

Quanto a suposta omissão à vedação da remoção do bem da comarca de origem, o Embargante sustenta que a decisão do juízo
a quo
não pode se sobrepor ao dever de guarda e conservação do veículo pelo fiel depositário, conforme o art. 629 do Código Civil. Contudo, o Acórdão enfrentou a questão de forma clara, fundamentando seu entendimento no poder geral de cautela do magistrado, a fim de possibilitar a purgação da mora pelo devedor e em julgado da jurisprudência pátria. Transcrevo trecho da decisão recorrida:

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos, in verbis:

“(...)

Isso porque, embora o Decreto-Lei n.º 911/69 não determine o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, motivo pelo qual se torna incabível a determinação de abstenção de retirada do veículo Comarca do Juízo de Origem após o prazo de 5 (cinco) dias para a consolidação da propriedade e da posse em favor do credor, ou seja, após o transcurso do prazo para purgação da mora, sem que esta tenha sido realizada, durante esse período de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mostra-se razoável que o bem permaneça na Comarca onde tramita a ação em virtude da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar o veículo.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE PRAZO PARA PURGA DA MORA. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. (TJ-MG - AI: 10000191671809001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

(...)”

Portanto, a decisão não é omissa, tendo abordado adequadamente a questão da permanência do bem na comarca durante o período de purgação da mora.

No que concerne a multa diária para restituição do bem, o Embargante argumenta que a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) é desproporcional e que a decisão é omissa quanto à sua inaplicabilidade. No entanto, o fixado em juízo foi de R$ 1.000,00 (mil reais) e não R$ 100,00 (cem reais) como foi informado pela Embargante, bem como a decisão recorrida fundamentou-se no art. 537 do Código de Processo Civil, que permite a fixação de multa como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação. O Acórdão explicitou:

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pleito de redução das astreintes arbitradas na origem, pois não se pode olvidar que a multa cominatória constitui medida persuasória e acessória, que tem por escopo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, contudo, é preciso ter cautela na sua aplicação, pois sua finalidade não é o enriquecimento da parte adversa. Desse modo, além de ser fixado um montante que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, também deve ser estabelecido um limite para sua incidência, conforme inteligência do art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Além disso, a jurisprudência do STJ citada no Acórdão esclarece que a multa deve ser proporcional ao porte econômico do devedor e à importância do bem apreendido, conforme exemplificado no julgamento do AgInt no REsp 1594282/RJ.

Outrossim, considero plausível o valor da obrigação acessória, o que, ao revés do que sustentado pela parte agravante, não foge da realidade dos fatos, tampouco redunda em valor excessivo ou desproporcional, notadamente considerando o seu elevado porte econômico.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo. No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido. 4. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC). 5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017). (Grifei).

Em relação aos dispositivos prequestionados, o Embargante requer expressa manifestação sobre a vigência e aplicabilidade do art. 629 do Código Civil, do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, do art. 8º do Código de Processo Civil e da Súmula 410 do STJ.

Entretanto, conforme já mencionado, a decisão recorrida abordou a questão da guarda do bem pelo fiel depositário dentro do contexto legal e jurisprudencial aplicável. A fixação da multa diária foi devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, bem como a argumentação do Embargante não trouxe elementos novos que pudessem modificar a decisão.

Diante do exposto, e analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Nessa perspectiva, o recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o Embargante a pagar ao Embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 03 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024